Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727341-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARQUES DA SILVA RECORRIDO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DESPACHO Mantenho a decisão precedente como lançada. A análise dos pressupostos recursais é incumbência do Relator, a quem cabe, igualmente, analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Aguarde-se o decurso do prazo concedido. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora